Tribunal: TJDFT
Processo: 0737895-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737895-42.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IANDARA ALVES REIS POLI RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CIÊNCIA PRÉVIA DO PROCESSO EXECUTIVO PELA EMBARGANTE. RELACIONAMENTO AFETIVO E PROFISSIONAL COM O DEVEDOR. MÁ-FÉ COMPROVADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos para a exclusão de averbação premonitória sobre imóvel adquirido. A apelante pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que adquiriu o bem de boa-fé, em momento anterior à averbação premonitória relativa à execução. Subsidiariamente, pretende a restituição dos valores pagos pelo imóvel e taxas correlatas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de juntada de documentos novos com o recurso; (ii) examinar o pedido de efeito suspensivo; (iii) aferir a existência de inovação recursal; e (iv) definir se a aquisição do imóvel pela embargante configura fraude à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos extemporaneamente juntados com as razões recursais não podem ser levados em consideração para fins de análise da pretensão recursal, tendo em vista a preclusão. 4. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria apelação é inadequado, pois deveria ter sido apresentado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC. 5. Configura inovação recursal a dedução de questões ou pedidos que não foram oportunamente debatidos em contraditório, razão pela qual não se mostra possível a cognição do pleito subsidiário não formulado na inicial. 6. A compra do imóvel pela embargante ocorreu após a citação válida do devedor e a propositura da execução, com averbação premonitória antes da consolidação do registro da compra e venda, tornando a alienação ineficaz perante o embargado, nos termos do art. 54, IV, da Lei 13.097/2015. 7. Tendo sido comprovada a existência de relacionamento afetivo entre a embargante e o devedor, bem como demonstrada a atuação da embargante como advogada do executado nos embargos opostos em face da própria execução da qual se originou o ato constritivo, resta evidenciada a ciência inequívoca da apelante quanto à existência da execução e ao risco de evicção, afastando a alegada boa-fé. 8. A inexistência de comprovação de pagamento com recursos próprios, a ausência de registro prévio do contrato de compra e venda na matrícula do bem e a inexistência de outros bens penhoráveis do executado reforçam a presunção de má-fé na aquisição, não merecendo reparo a r. sentença que rejeitou os embargos de terceiro. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados. Teses de julgamento: 1. Não é possível a juntada de documentos novos com as razões recursais fora das hipóteses previstas no artigo 435 do CPC. 2. Não se conhece de pedido de efeito suspensivo formulado por via processualmente inadequada. 3. Configura inovação recursal a formulação de pleito subsidiário que não fora veiculado na petição inicial. 4. A alienação de imóvel a terceiro que possui vínculo pessoal e profissional com o devedor, após a citação válida na execução e sem registro da compra e venda em momento anterior à anotação premonitória, faz presumir a existência de fraude à execução. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158 do Código Civil, defendendo que não houve fraude à execução, pois o negócio jurídico foi celebrado de boa-fé, antes da averbação premonitória, inexistindo restrição na matrícula do imóvel; b) artigo 884 do Código Civil, argumentando que a manutenção da averbação premonitória e a desconstituição do negócio jurídico implicam enriquecimento sem causa do recorrido. Suscita dissídio jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais (TJDFT, TJMG, TJPE e TJMT) para demonstrá-lo. Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada divergência jurisprudencial, pois “A Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal”. (REsp n. 2.175.159/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TEMA REPETITIVO No 243. SÚMULA No 375 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM ANTERIOR AO REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ DOS EXECUTADOS. ÔNUS DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. 1. De acordo com o Tema Repetitivo no 243 e a Súmula no 375 desta Corte, "o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." 2. Tendo havido a alienação do bem antes do registro da penhora, imprescindível a análise da má-fé do adquirente para o reconhecimento da fraude à execução. 3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal seria objeto de interpretação divergente. Aplicação da Súmula no 284/STF. 5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.645.006/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Assim, “Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal, incide, ainda, a Súmula 83/STJ”. (AREsp n. 2.959.741/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B